Tribunal: TJES
Processo: 0009660-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009660-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JULCINEIA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE – POSTERIOR DEMOLIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE ABANDONO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NÃO COMPROVADA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que a permissão de uso de bem público consiste em ato administrativo negocial, discricionário e precário, através do qual a Administração Pública faculta ao particular, a título gratuito ou oneroso, a utilização privativa do bem público, nas condições previamente estabelecidas. E, embora seja possível a revogação unilateral do referido ato a qualquer tempo e independente de motivação, após a análise discricionária da conveniência e oportunidade pela Administração, é certo devam ser observados os princípios do Devido Processo Legal, da Segurança Jurídica, da Publicidade e da Legalidade.

2.
No caso em voga, o quiosque efetivamente aparentava estar em estado de abandono, mas ainda que tal fato pudesse levar a Administração à revogação da sobredita autorização, em decorrência do exercício regular do poder de autotutela, é certo que não ficou comprovada a intimação prévia da autora para exercer o contraditório, o que poderia ter sido feito de diversas formas, inclusive mediante envio de notificação ao seu endereço. Art. 26 da Lei nº 9.784/99 não observado.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que,
nos autos da

ação de
claratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais

ajuizada em seu desfavor por
JULCINEIA RAMOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial, declarando a nulidade do ato de demolição do quiosque e condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, a regularidade do ato de demolição do quiosque, o qual se encontrava em estado de total abandono, uma vez que tem respaldo no poder de polícia e na autoexecutoriedade do Poder Público com foco no interesse público.

Contrarrazões no id. 9992028, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a
retificação da autuação
do presente recurso no PJE, uma vez que encontram-se invertidos os polos ativo e passivo.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009660-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULCINEIA RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que,
nos autos da

ação de
claratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais

ajuizada em seu desfavor por
JULCINEIA RAMOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial, declarando a nulidade do ato de demolição do quiosque e condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, a regularidade do ato de demolição do quiosque, o qual se encontrava em estado de total abandono, uma vez que tem respaldo no poder de polícia e na autoexecutoriedade do Poder Público com foco no interesse público.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em 20 de janeiro de 1998, o Município de Serra autorizou a autora, ora apelada, a construir um quiosque na Orla de Jacaraípe – fl. 31, bem como que o referido quiosque foi demolido após uma ação fiscal realizada pela prefeitura municipal em 25/04/2018, sob o fundamento de que estaria em situação de completo abandono.

É de notório conhecimento que a permissão de uso de bem público consiste em ato administrativo negocial, discricionário e precário, através do qual a Administração Pública faculta ao particular, a título gratuito ou oneroso, a utilização privativa do bem público, nas condições previamente estabelecidas.

E, embora seja possível a revogação unilateral do referido ato a qualquer tempo e independente de motivação, após a análise discricionária da conveniência e oportunidade pela Administração, é certo devam ser observados os princípios do Devido Processo Legal, da Segurança Jurídica, da Publicidade e da Legalidade.

No caso em voga, o quiosque efetivamente aparentava estar em estado de abandono, mas ainda que tal fato pudesse levar a Administração à revogação da sobredita autorização, em decorrência do exercício regular do poder de autotutela, é certo que não ficou comprovada a intimação prévia da autora para exercer o contraditório.

Conforme de vê do processo administrativo acostado aos autos, apontou a administração pública que “
foi realizada a
ç
ão fiscal
com
o objetivo de notificarmos todos os contribuintes dos quiosques de toda a extensão da orla do Munic
í
pio, a aço aconteceu no dia 01 de julho de 2017, sendo notificado 57 (cinquenta e sete)
com
prazo concedido em
notificação
de 30 (trinta) dias corridos para requerer processo de
regularização
no protocolo geral através de for
m
ulário próprio
anexando
as documentaç
õ
es pertinentes. Da an
á
lise da ação fiscal realizada
concluímos
que existem 2 (dois) quiosque
um
no balneário de Carapebus e outro em Jacara
í
pe em estado de abandono total, corno no
conseguimos
localizar o proprietário ou r
e
sponsável emitimos comunicado e anexamos nas portas dos quiosques de acordo c
om f
oto em anexo co
m
prazo de 05(cinco) dias
ú
teis para procurar a Diviso de Fiscalizaç
ã
o de Postura, transcorrido o prazo e não identificamos processo no protocolo geral e
nem
recebe
m
os ninguém no setor para tratar deste assunto” –
fl. 85
.

Via de consequência, consignou que “
Após vencimento do prazo, não havendo manifestação do responsável, procedemos publicação de Notificação no Diário dos Municípios em 04/12/2017 informando da intenção de demolição dos quiosques abandonados, e posteriormente, em 12/04/2018, a aviso de demolição do imóvel. Considerando que também não houve nenhuma manifestação do responsável, o quiosque foi demolido em 25/04/2018
” – fl. 69.

Ocorre que não há evidências de tentativa de notificação da apelada em momento anterior à afixação do comunicado no quiosque, o que poderia ter sido feito de diversas formas, inclusive mediante envio de notificação ao seu endereço.

Com efeito, a Lei nº 9.784/99, aplicável de forma subsidiária aos processos administrativos em geral, assim dispõe acerca da comunicação dos atos administrativos:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Portanto, diante da inquestionável gravidade dos fatos ocorridos, e considerando a ilegalidade da conduta dos agentes da Administração que demoliram, sem aviso prévio, toda a estrutura do quiosque da autora, não vejo motivos para alterar o entendimento adotado pelo douto magistrado singular, devendo ser mantida a condenação do apelante em indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões